Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702044-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. AGRAVADO: S. A. de O. e outros D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 35034735. Prossiga-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator